Tribunal: TJDFT
Processo: 0744509-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744509-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHOCOLATERIA BRASILEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS PARK SHOPPING LTDA, CHRISTIAN GUARISSE NEUGEBAUER AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHOCOLATERIA BRASILEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS PARK SHOPPING LTDA e por CHRISTIAN GUARISSE NEUGEBAUER, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0714050-83.2021.8.07.0001, proposto pelas ora agravados em desfavor dos recorrentes, indeferiu o pedido de homologação do acordo e deferiu a suspensão do processo até 15/11/2023, nos seguintes termos: “Vê-se no ID 172136783 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Ora, a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Ademais, os pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo são tecnicamente contraditórios, pois se há homologação do acordo, forma-se o título executivo judicial, sujeito ao cumprimento de sentença, caso venha a ser descumprido, devendo o feito seguir para o arquivamento, até que se comprove eventual descumprimento do acordo homologado. Já se as partes optam pela suspensão do processo, é porque não pretendem a formação de um novo título executivo (homologação do acordo), mas pretendem o cumprimento do título executivo originário. Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do CPC. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de homologação do acordo. Defiro a suspensão do processo até 15/11/2023. Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” Em suas razões recursais (ID 52487075), argumentam que a existência de prévio título executivo extrajudicial não obsta a homologação do acordo por ausência de interesse de agir, eis que é de interesse das partes que integram a relação processual constituir o título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC. Aduzem que há total compatibilidade entre a homologação de acordo convencionado entre as partes e a suspensão da execução durante o prazo estabelecido para cumprimento. Em liminar, requer a antecipação da tutela para homologar o acordo extrajudicial entre as partes. No mérito, pugna pela confirmação da cautelar e pela reforma da decisão. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a irresignação cinge-se à não homologação de acordo extrajudicial entre as partes em processo de execução de título extrajudicial. Em relação ao pedido para que seja determinada a imediata homologação do acordo, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não se mostra possível. Com efeito, revela-se incompatível com a suspensão do feito a pretendida homologação do acordo, nos termos do art. 487, III, do CPC, notadamente quando evidente a ausência de interesse em novação da obrigação. Cabe ressaltar que, na hipótese de descumprimento do acordo, os credores pretendem prosseguir na execução, exigindo o cumprimento do título executivo primevo. Assim, não há utilidade ou interesse na homologação do acordo, porque tal situação importaria a mudança da natureza do procedimento para a exigência da obrigação pactuada. A decisão recorrida, portanto, laborou com acerto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO CONCOMITANTE AO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de suspensão do processo é incompatível com o pedido de extinção pela homologação do acordo que, ao cabo, demanda prolação de sentença com resolução de mérito apta a dar fim à execução. 2. Inadimplido o prazo avençado para o cumprimento das parcelas pactuadas, retoma-se o regular curso da execução pelo rito inaugural. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (0722400-92.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1758743, Data de Julgamento: 14/09/2023, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Publicado no DJE : 04/10/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução de título extrajudicial, celebram acordo em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC. 2. Diante do acordo para parcelamento do débito, cumpre ao juízo tão somente a suspensão do processo, carecendo a parte de interesse na homologação da avença, uma vez que já dispõe de título executivo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0700815-81.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1719003, Data de Julgamento: 15/06/2023, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Publicado no DJE: 05/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora